Tribunal: STF
Processo: ARE 1320364
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Deve-se dar valor ao trabalho infantil como forma de proteger a criança.
    No caso concreto, nada indica estivesse a autora desprotegida. Era filha de proprietários rurais, frequentava a escola e, no tempo que restava, acompanhava os pais no trabalho de campo, sem que isto possa ser equiparado a exploração da mão-de-obra infantil.
    Assim, no caso dos autos, não merece prosperar o pedido de reconhecimento do tempo de atividade rural da parte autora antes dos 12 anos de idade (08/11/1961 a 08/11/1973).
    Quanto ao restante do período (01/01/1979 a 31/12/1991), conforme salientou o Magistrado sentenciante, a prova apresentada nos autos é contraditória em diversos pontos, o que lhe retira qualquer confiabilidade:
    'Como se denota do extrato, ele exerceu atividade urbana como empregado e autônomo entre os anos de 1982 e 1989. Tal fato infirma totalmente os depoimentos no sentido de que a autora e o marido, em conjunto, iam trabalhar no sítio do pai dela. Se isso realmente ocorreu, as evidências levam à conclusão de que tenha sido por volta do ano de 1992, diante do requerimento de matrícula onde ele foi qualificado como lavrador, indicativo de que após os vínculos urbanos, ele retornou ao meio rural.
    Após o casamento, a autora constituiu núcleo familiar diverso do pai, inclusive, a própria autora afirmou que residia com o pai no sítio e, depois do casamento, passou a morar na cidade. E, nesse novo núcleo, os documentos indicam vocação urbana e não rurícola.
    Desse modo, do casamento da autora em 1979 até o ano de 1992, quando o marido foi qualificado como rural, não há início de prova material do trabalho rural da autora, posto que, ao constituir núcleo familiar diverso, para o qual há indícios de atividade urbana, os documentos em nome do pai não podem ser utilizados.'
    Constato, portanto que a sentença restou bem fundamentada e está de acordo com as provas carreadas aos autos, devendo ser mantida tal qual prolatada.
    Por fim, observo que não é o caso de aplicação do Tema 629 do STJ, vez que não se trata, apenas, de ausência ou insuficiência de provas, mas de contradição entre os documentos apresentados, os testemunhos colhidos em audiência e as informações prestadas pela própria parte autora."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento da 4ª Turma Recursal do Paraná, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.206.699/PA - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.118.213/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 12/9/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente